Tribunal: TJMT
Processo: 1021933-76.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021933-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), JOSEFA ALVES DA SILVA - CPF: 424.487.191-87 (APELADO), CLAUDNILDES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 667.943.311-87 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
E
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
.

APELADO(S):
JOSEFA ALVES DA SILVA
.

EMENTA:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO
.
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO INTERMITENTE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO ESSENCIAL OU PERSISTENTE. LAUDO PERICIAL. USO PROLONGADO. QUILOMETRAGEM ELEVADA. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores, determinando a substituição do veículo adquirido ou a devolução da quantia paga pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir se os vícios relatados no veículo adquirido pela autora justificam, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a substituição do bem ou a restituição do valor pago, considerando-se as provas periciais, o histórico de manutenção e a quilometragem elevada
e ainda,
verificar a legitimidade passiva da concessionária para figurar na relação processual;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, uma vez que, conforme dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem de forma solidária por eventuais vícios do produto.

O laudo pericial constante dos autos não identificou defeito essencial nem falhas persistentes que impedissem o uso regular do bem.

Verificou-se que o produto foi utilizado por longo período e com significativa quilometragem, sem evidência de comprometimento definitivo de sua funcionalidade, o que afasta a incidência das medidas previstas no §1º do art. 18 do CDC.

A realização de reparos durante o período de garantia contratual, por si só, não gera automaticamente o direito à substituição do bem ou à restituição do valor pago.

Ainda que integrante da cadeia de fornecimento, não ficou demonstrado que a empresa tenha adotado conduta que justifique sua responsabilização específica no caso concreto.

A responsabilidade solidária prevista no art. 18 do CDC exige a presença de vício que justifique a aplicação das medidas previstas no §1º do referido dispositivo, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:
“A substituição do produto ou a restituição do valor pago, previstas no art. 18, §1º do CDC, somente se justificam quando comprovada a persistência de vício essencial no bem, não se aplicando nos casos de falhas pontuais sanadas durante o uso regular e prolongado do produto.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 18 e 26.

Jurisprudência eventualmente aplicável:
N.U 1007654-92.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações interpostas por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTD
A
e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1021933-76.2018.8.11.0041,

movida
por J
OSEFA ALVES DA SILVA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés à substituição do veículo ou restituição da quantia paga, com correção monetária e juros de mora desde o desembolso. A sentença também condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Em suas ra
z
ões recursais, a
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
sustenta, em síntese, a inexistência de vício no produto, a superação dos problemas mediante os reparos realizados, bem como a ilegitimidade da concessionária para figurar no polo passivo
(ID nº 271800480)
.

Alega, ainda, que o uso intenso do veículo comprometeu o seu funcionamento, requerendo, alternativamente, a substituição por veículo seminovo ou a devolução proporcional conforme valor de mercado. Pleiteia, por fim, a redução dos honorários advocatícios.

Por sua vez,
a HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
também recorre buscando a total reforma da sentença, argumentando que os defeitos foram sanados, que o laudo pericial afastou vício de fabricação e que a quilometragem elevada demonstra desgaste natural do veículo
(ID nº 271800483).

Sustenta que eventual condenação não pode ser integral, devendo ser limitada ao valor venal do automóvel, sem correção monetária e sem indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada requer a manutenção integral da sentença, alegando que os vícios apresentados são de natureza oculta, tendo o veículo retornado 32 vezes à concessionária, 16 delas com o mesmo problema
(ID nº 271800487)
.

Argumenta que houve falha reiterada na prestação do serviço e descaso das rés, que culminaram em frustração da legítima expectativa do consumidor. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20%, com base no art. 85, §11 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
E
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
.

APELADO(S):
JOSEFA ALVES DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso
s
de
Apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés à substituição do veículo ou restituição da quantia paga, com correção monetária e juros de mora desde o desembolso. A sentença também condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

As Apelantes, Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda., insurgem-se contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condená-las solidariamente à substituição do veículo adquirido pela parte autora ou à restituição da quantia paga, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Sustentam, em síntese, a inexistência de vício persistente no produto, a realização de todos os reparos necessários dentro do prazo legal, bem como a descaracterização da responsabilidade civil objetiva diante da elevada quilometragem e do laudo pericial.

A Hyundai alega, ainda, que não há vício de fabricação e que eventual condenação implicaria enriquecimento sem causa da consumidora.

A Saga, por sua vez, questiona sua legitimidade passiva e pleiteia, subsidiariamente, a substituição por veículo seminovo ou indenização pelo valor de mercado.

Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e requerendo a majoração dos honorários advocatícios.

A seguir, passo ao exame das
teses apresentadas pelos Apelantes
.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA APELANTE
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

A concessionária Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. argui, em sua apelação, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que
limitou-se
a executar os reparos necessários no veículo, conforme orientações técnicas da fabricante.

Contudo, a tese não merece acolhimento.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores — compreendidos como fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes — respondem solidariamente pelos vícios do produto, cabendo ao consumidor optar contra quem dirigir sua pretensão. A responsabilidade é objetiva e solidária, e não exige demonstração de culpa ou dolo, bastando a comprovação do vício e do nexo de causalidade.

Assim, ainda que não tenha sido a montadora do produto, a concessionária integra a cadeia de fornecimento e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiv
a.

É como voto.

MÉRITO.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica
entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, sustenta que

adquiriu veículo 0 km que apresentou defeitos desde os primeiros meses, inclusive infiltrações. Relata 32 idas à concessionária, sendo 16 com o mesmo defeito. Alega risco à segurança da família, além de frustração e insegurança contínua.

Argumenta que o vício é de fabricação e que houve má prestação de serviço.

Pois bem. E
ntendo que o pleito
das apelantes
merece acolhimento, eis que, o conjunto fático-probatório formado nos autos,
revela
que o veículo objeto da presente controvérsia foi submetido a múltiplos reparos técnicos durante o período em que ainda se encontrava coberto pela garantia contratual.

Destaca-se, inclusive, que a concessionária responsável pela assistência técnica autorizou a realização de substituições de componentes relevantes do sistema de ignição, a exemplo das bobinas e das velas, evidenciando a tentativa de resolução das falhas alegadas pelo consumidor.

O laudo pericial acostado aos autos, embora registre que os defeitos eventualmente identificados no automóvel apresentavam natureza intermitente — ou seja, manifestavam-se de forma não contínua e não permanente —, concluiu, de maneira técnica e fundamentada, que não se encontram presentes nos autos elementos probatórios suficientes que permitam aferir, de forma segura, a permanência do alegado vício ou, ainda, a inadequação do bem para o uso regular ao qual se destina, nos termos da legislação consumerista.

Dessa forma, não se revela possível sustentar, com base nas provas constantes dos autos, a configuração das hipóteses previstas no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, as quais autorizam, de maneira excepcional, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou, alternativamente, a restituição integral da quantia paga.

Ressalte-se que não foi produzida prova inequívoca no sentido de que o produto em questão estivesse, de maneira definitiva, inservível para o uso, tampouco de que os defeitos apontados tenham comprometido, de forma substancial e contínua, a sua funcionalidade essencial.

Outrossim, importa destacar que o veículo apresentava, no momento da realização da perícia judicial, uma quilometragem consideravelmente elevada — superior a 130 mil quilômetros —, circunstância esta que serve como forte indicativo de uso prolongado e habitual do bem, o que, por sua vez, é compatível com o desgaste natural e progressivo de componentes mecânicos e eletrônicos.

Nesse sentido é a jurisprudência
hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DEVEÍCULOZERO-QUILÔMETRO – ALEGAÇÃO DE DIVERSOS DEFEITOS – PROVA DOS REPAROS E DO FUNCIONAMENTO REGULAR DO AUTOMÓVEL –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18 DO CDC – VÍCIO DE QUALIDADE QUE TORNE O CARRO INUTILIZÁVEL – NÃO IDENTIFICAÇÃO
– DANO MORAL – MONTANTE ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se as ordens de serviço contidas nos autos atestam que os defeitos apresentados noveículozero-quilômetro foram reparados e que ele se encontrava apto à utilização, é inaplicável o artigo 18 do CDC, sobretudo quando não identificado nenhum vício de qualidade que o tornasse impróprio ou inadequado para consumo.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se cumpre as funções compensatória e punitiva da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado
nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1007654-92.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

Tal constatação, por conseguinte, afasta a presunção de vício de origem ou de fabricação, reforçando a tese de que os eventuais defeitos decorreram do uso ordinário e do envelhecimento natural do automóvel, e não de falha estrutural ou de defeito inerente à sua concepção técnica.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do
s
recurso
s, rejeito a preliminare
s
, e no mérito
e
DOU

PROVIMENTO

ao
s
recurso
s

para reformar “
in
totum
” a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais
.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
inverto
os honorários sucumbenciais
, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025